Tribunal: CARF
Processo: 11634.000699/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Sempre que a Auditoria Fiscal constatar que a contabilidade não registra a remuneração real paga aos segurados, as contribuições previdenciárias devidas podem ser apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES.
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados para a apuração da remuneração da mão-de-obra por aferição indireta.
CONSTRUÇÃO CIVIL. CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO.
A utilização do Custo Unitário Básico - CUB para apuração da mão-de obra de acordo com a área construída, é técnica indicada para aferição indireta em obra de construção civil.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, nos termos da Súmula Carf no 02.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
ATOS NORMATIVOS. VIGÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da Previdência Social, pela Secretaria da Receita Previdenciária e pelo INSS fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
A produção de diligência só é cabível quando o julgador administrativo entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000699/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
VIRTUAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Sempre que a Auditoria Fiscal constatar que a contabilidade não registra a
remuneração real paga aos segurados, as contribuições previdenciárias devidas
podem ser apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES.
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados
para a apuração da remuneração da mão-de-obra por aferição indireta.
CONSTRUÇÃO CIVIL. CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO.
A utilização do Custo Unitário Básico - CUB para apuração da mão-de obra de
acordo com a área construída, é técnica indicada para aferição indireta em obra
de construção civil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, nos termos da Súmula
Carf no 02.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
ATOS
NORMATIVOS.
VIGÊNCIA.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da
Previdência Social, pela Secretaria da Receita Previdenciária e pelo INSS fica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000699/2008-33
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
A produção de diligência só é cabível quando o julgador administrativo
entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não
configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-27.515 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.182.141-0.
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/09/2008 a
30/09/2008, refere-se às contribuições sociais destinadas a terceiros, apuradas por aferição
indireta e incidentes sobre as remunerações dos segurados que trabalharam na obra de construção
civil da AONP - Associação Odontológica do Norte do Paraná, de responsabilidade do sujeito
passivo, correspondente a um edifício comercial em alvenaria, com quatro pavimentos e área de
2.522,96 m2, em Londrina/Paraná, matrícula CEI 50.040.52737/73. (Relatório Fiscal e-fls. 14 a
18).
No curso da mesma ação foram realizados os seguintes lançamento:
 Debcad no 37.182.140-1– processo no 11634.000698/2008-99– Obrigação
Principal – Contribuição Previdenciária parte segurado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

 Debcad no 37.182.141-0 – processo no 11634.000699/2008-33 – Obrigação
Principal – Contribuição à terceiros.
 Debcad no 37.182.142-8 – processo no 11634.000700/2008-20 - Obrigação
Acessória – apresentação de contabilidade de forma deficiente.
 Debcad no 37.134.450-6– processo no 11634.000697/2008-44– Obrigação
Principal – Contribuição Previdenciária Patronal e incapacidade
laborativa.
A ciência do lançamento foi em 30/10/2008 (e-fl. 22).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2008 (e-fls. 24 a 38), alegando nulidade
do auto de infração em razão de coisa julgada, ilegalidade da aferição indireta, ausência da
competência do fisco em declarar relações laborais, ilegalidade do lançamento pela CUB.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 141 a 157) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAL PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
AI 37.182.141-0.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por
força do próprio texto constitucional.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
ATOS NORMATIVOS. VIGÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da
Previdência Social, pela Secretaria da Receita Previdenciária e pelo INSS fica mantida,
enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito passivo a
Auditoria Fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a remuneração real paga
aos segurados a seu serviço, serão apuras por aferição indireta as contribuições
previdenciárias devidas, c' › do à empresa o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados para a
apuração da remuneração da mão-de-obra por aferição indireta.
CONSTRUÇÃO CIVIL. CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO.
A utilização do Custo Unitário Básico - CUB, para apuração da mão-deobra de acordo
com a área construída, é técnica indicada para aferição indireta em obra de construção
civil.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
A produção de diligência só é cabível quando o julgador administrativo entender que
seu convencimento necessita da produção desta prova, não configurando seu
indeferimento cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/08/2010 (e-fl. 159). Em 01/09/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 160 a
173.
Em preliminar e no mérito alegou os mesmos fatos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar e Mérito
O recurso limita-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os argumento apresentados pela decisão de
modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §3o art. 57 do Regimento Interno
do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Diante das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade constantes em diversos
pontos da impugnação, cumpre esclarecer que a administração pública deve observar o
princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder
Judiciário, conforme a competência determinada pela Carta Magna.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Salvo algumas situações específicas, a legislação expressamente veda aos órgãos de
julgamento administrativo afastar a aplicação de lei, em virtude de alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, como se pode observar pelo que dispõe o artigo
26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009).
(...)
§6o disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
1 - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n” 11.941, de 2009).
II ~ que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n” 11.941,
de 2009).
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratória do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei ng 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n“73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar ng 73, de 10 de fevereiro
de 1993. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim, ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de
seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se afastar, sob
pena de ser responsabilizado por esse ato.
Arguições de nulidade do lançamento. .
Com relação às alegações da impugnante quanto à nulidade do Auto de Infração, há que
se esclarecer, de início, que os pressupostos legais para a validade do Auto de Infração
são determinados pelo Decreto n° 70.235, de 1972, cujo o artigo 10 cita:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no loc da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
1 - a qualificação ç do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV- a disposição legal in/ringida e a penalidade aplicável;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
O mesmo Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo
administrativo nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
1 - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração insere-se na categoria prevista no acima transcrito inciso I do art. 59
do Decreto 70235/72 (atos e termos), sendo nulo, portanto, quando lavrado por pessoa
incompetente.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo 59
do Decreto n°. 70.235, essas não implicarão em nulidade e poderão ser sanadas se o
sujeito passivo restar prejudicado, como determina o artigo 60 do mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para 0 sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de
suas funções, competente, pois, para tal, e contém todos os requisitos
indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.°
70.235, apresentando, portanto, todos os elementos imprescindíveis para o pleno
exercício do direito da ampla defesa pelo contribuinte. (grifei)
Assim, não há que se cogitar na sua nulidade.
Alegações quanto à nulidade do Auto de Infração, em decorrência de coisa
julgada.
A impugnante alega ser filiada do SINDUSCON de Londrina e, consequentemente,
beneficiada por sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos
2003.70.01.005488-4, que impediria o lançamento realizado, razão pela qual requer sua
nulidade.
Requer, também, “diligências no sentido de que a Procuradoria explicite a amplitude
dos efeitos da decisão do SINDUSC ON no presente caso.
A autuada não juntou aos autos qualquer comprovação de que seja, efetivamente,
associada do SINDUSCON, entretanto, ainda que o tivesse feito, não lhe assistiria
razão. Tampouco se faz necessário atender ao pedido de diligência.
Consoante consta no mencionado Acórdão, cuja cópia foi anexada pela impugnante à
sua peça de defesa, proferido em 02/09/2008, pela 28 Turma do TRF da 4a Região, nos
autos de Apelação/Reexame Necessário 2003.70.0l.05488, o SINDUSCON - Sindicato
da Indústria da Construção do Norte do Paraná impetrou mandado de segurança
preventivo, com pedido liminar, visando afastar a incidência nominativa dos artigos
61 e 62 da Instrução Normativa INSS/DC 69/2002, para que fossem admitidos os
recolhimentos das contribuições pelos valores que foram atribuídos aos serviços
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

pelos
empreiteiros/mão-de-obra
contratada
pelas
afiliadas
do
Sindicato
impetrante, possibilitando a expedição de CND - Certidão Negativa de Débito sem
obrigá-las a pagar diferenças. (grifei)
Os artigos 61 e 62 da Instrução Normativa n° 69/2002 discorriam sobre a liberação de
CND de obra de construção civil:
Art. 61. A CND de obra de construção civil será liberada sem exame dos livros
contábeis se a empresa apresentar toda a documentação especificada nos
incisos 1 a X do art. 60 e, cumulativamente, a remuneração dos segurados
contida em GF IP ou em documento de arrecadação especifico, com vinculação
inequívoca à obra, corresponder, no mínimo, a 70% (setenta por cento) do
valor:
I - do salário-de-contribuição apurado com base na área construída e respectivo
padrão, na forma prevista no Título III, quando se tratar de edificações prediais;
II - da remuneração contida em nota fiscal de serviço ou contrato, apurada de
acordo com os artigos 74 a 79 nos demais casos.
§1° Para fins de aplicação do disposto no caput, observar-se-á o disposto nos
artigos 105 a 107.
§ 2° Quando o percentual mínimo previsto no caput não for atingido, a CND
somente será liberada após a fiscalização especifica da obra nos livros
contábeis e demais documentos da empresa.
§3°Independentemente da expedição da CND, fica ressalvado ao INSS o direito
de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida em futura
açãoƒiscal.
§ 4o“A emissão de CND para construção parcial, obra inacabada,
regularização de obra por condômino e por adquirente de imóvel incorporado
observará 0 disposto no Título IV.
Art. 62. Quando a empresa não possuir a escrituração contábil no momento da
regularização, o responsável pela empresa poderá solicitar, por escrito, a
expedição da CND, mediante o recolhimento integral das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
apuradas por aferição nos termos dos incisos 1 ou II do art. 61, conforme o -
requerimento padrão constante do Anexo IV;
O Juízo sentenciante de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pelo impetrante, para determinar que a autoridade impetrada apenas
utilizasse o regramento para a expedição de CND, nos termos dos artigos 61 e 62 da IN
69/2002, após realizar a efetiva fiscalização que encontrasse irregularidade na
escrituração contábil das empresas afiliadas ao SINDUSCON, podendo, para
tanto, utilizar o CUB - Custo Unitário Básico.(grifei)
Julgando o apelo apresentado pelo INSS e em sede de reexame necessário, a 2” Turma
do TRF da 4” Região assim se pronunciou:
TRIBUTÁRIO. CND. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARTS. 61 E 62 DA INN°
69/2002. CUB.
1. Somente após a devida fiscalizaçao, e, mais ainda, sendo esta considerada
irregular, é que poderá o INSS condicionar a expedição de CND ao regramento
dos artigos 61 e 62 da IN n° 69/2000. Do contrário, deverá presumir a
regularidade dos números apresentados e expedir o certificado, sem prejuizo,
evidentemente, da posterior ação fiscal.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

2. O CUB, de acordo com as normas da ABNT, pode ser usado como unidade de
medida, capaz de permitir a apuração do montante dos salários pagos de forma
presumida, já que traz critérios para o cálculo dos custos unitários de
construção, não se podendo dizer que foi instituída base de cálculo pela IN
69/2002.
3. Apelo e remessa oficial não providos.
(...)
Na prática, a empresa deste ramo que pretender uma certidão negativa de
débito terá dois caminhos: ou se conforma com uma fiscalização cujo término
não se sabe quando ocorrerá - o que, certamente, inviabilizará muitas de suas
transações rotineiras - ou procede 0 recolhimento daquele percentual mínimo
fixado na Instrução Normativa 69/02, o que faz presumir a regularidade de sua
situação fiscal. Ambas as alternativas são inadequadas.
Como bem vislumbrado por esse d. Juizo, o art. 205 do Código Tributário
Nacional - que trata das normas gerais em matéria tributária - somente exige,
para a expedição de CND num prazo de 10 (dez) dia, o respectivo requerimento
do interessado, contendo as informações necessárias à identificação da pessoa,
domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade.
Por outro lado, a reconhecida falta de estrutura da Administração - que a
impede de proceder a fiscalização do mérito no prazo de 10 (dez) dias - não
pode ser usada para estender o rol de exigências e muito menos para
condicionar a expedição de CND ao recolhimento de um quantum aleatório,
mormente se tais providências são instituídas pela via de um expediente
normativo cujaa função é - ou deveria ser - a de, tão-somente, orientar os
agentes públicos na consecução de suas atividades funcionais.
Assim, tenho que a segurança, nesse caso, merece ser concedida nos moldes,
aliás, em que foi brilhantemente deferida a decisão liminar de fls. 208/218, ou
seja, somente após a devida fiscalização, e, mais ainda, sendo esta considerada
irregular, é' que poderá o INSS condicionar a expedição de CND ao regramento
dos artigos 61 e 62 da multicitada Instrução Normativa. Do contrário, deverá
presumir a regularidade dos números apresentados e expedir o certificado, sem
prejuízo, evidentemente, da posterior ação fiscal.
Quanto à utilização do CUB, pelo que informa a autoridade impetrada, não
assiste razão às alegações do impetrante, uma vez que o arbitramento do valor
da obra somente será feito se não houver outros elementos que possibilitam a
apuração do montante tributário devido.
A previsão legal da medida está contida no art. 33, caput da Lei n° 8.212/91,
que incumbe o INSS de arrecadar, fiscalizar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do
art. 11, sendo que o § 4° do citado dispositivo legal prevê que:
Na falta de prova regular e formalizado, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante
cálculo de mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ónus da
prova em contrário.
De fato, o CUB somente poderá ser utilizado quando o contribuinte não
.apresentar prova regular e formalizado do montante dos salários pagos pela
execução da obra, hipótese em que ocorrerá o arbitramento da mão-de-obra
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

utilizada e, por conseguinte, para apuração da base de cálculo das
contribuições sociais em apreço. É o que vem fazendo o INSS, conforme
informado pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual não
procede, neste particular, a pretensão do sindicato impetrante.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo e à remessa oficial.
(...)
Como se vê, não se faz necessária a realização de qualquer diligência junto à
Procuradoria, como quer a impugnante, para se chegar à conclusão de que a decisão
proferida nos aludidos autos não impede o lançamento em apreço, que não se refere
à liberação de CND de obra de construção civil sem exame dos livros contábeis e
sem prévia fiscalização e sim ao levantamento de contribuições previdenciárias
devidas pela autuada em decorrência de edificação de obra de construção civil,
apuradas em ação fiscal, possibilidade não vedada, pelo contrário, até prevista no
citado Acórdão. (grifei)
A produção de diligência só é cabível quando o julgador administrativo entender que
seu convencimento necessita da produção desta prova, o que não é o caso dos presentes
autos, não configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao Acórdão proferido nos autos 783.880/PR, em 04/09/2007, pela 2” Turma do
STJ, que também foi anexado pelo impugnante à peça de defesa, por cópia, refere- se à
legitimidade ativa do SINDUSCON/PR para agir como substituto processual,
demandando em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais de seus sindicalizados,
também não impedindo o lançamento em apreço
Alegações quanto à ilegalidade da aferição indireta.
Assevera a defendente que o núcleo da pretensão é o artigo 33, parágrafo 4° da Lei
8212/91, sendo a aferição indireta procedimento de exceção, somente autorizado na
ausência de prova do montante dos salários pagos, significando que a Secretaria da
Receita Federal deveria trazer, com o Auto de Infração, a prova de que o contribuinte
não pagou os valores devidos ou que existiam funcionários informais.
Cita que ônus da prova é, no primeiro momento, do sujeito ativo e que somente após
constatação robusta do ilícito tributário é que caberia a contra prova pelo contribuinte.
Alega que desconsiderar toda a contabilidade como se houvessem custos omitidos,
exigindo prova negativa por parte do autuado, é comprometer todos os princípios
constitucionais do contribuinte.
Afirma que a prova do ilícito tributário não pode ser feita por mera presunção, sem
comprovação de dolo, da intenção deliberada de burlar a legislação, sendo que o dolo
não pode ser presumido, senão haveria quebra da presunção constitucional da inocência,
caso em que todo contribuinte seria um sonegador, até prova em contrário, quando se
sabe que a máxima é exatamente o contrário.
Fala que a Receita complicou um fato simples, pois na verdade a sanha de cobrança
sobre a construção civil é desmedida e ideológica, sendo o lançamento por arbitramento
um verdadeiro despropósito quando, após duas décadas sem faturar muito, o setor
começa a melhorar.
Diz que o lançamento só pode ser realizado com base na lei, devidamente tipificado e
provado, sendo que o Auto de Infração não trouxe fundamentação legal que autorize a
Receita Federal do Brasil a realizar aferição indireta de contribuições previdenciárias.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Afiança que o ato não tem base legal, pois as Instruções Normativas do velho INSS,
hoje extinto e incorporado à Receita, também estão extintas.
Assegura que não há lei que autorize a Receita Federal do Brasil a instruir
procedimentos administrativos fiscais desta envergadura, quando as instruções
normativas conjuntas com o órgão “instinto do INSS”, por óbvio, não estão mais em
vigor.
Novamente não assiste razão à autuada.
Quanto às alegações de que as instruções que regem o assunto não estariam mais em
vigor, em decorrência da extinção do INSS, transcreve-se o artigo 48 da Lei n°. 11.457,
de 16 de março de 2007, que extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social (e não o INSS) e criou a Secretaria da Receita Federal
do Brasil:
Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e dos atos normativos e
administrativos editados:
I - pela Secretaria da Receita Previdenciária;
II - pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração
das contribuições a que se referem os arts. 22 e 3Q desta Lei;
III -pelo Ministério da Fazenda relativo à administração dos tributos e
contribuições de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
IV - pela Secretaria da Receita Federal.
Os fatos que ensejaram a utilização do método da aferição indireta foram devidamente
explicitados pela autoridade lançadora, no Relatório Fiscal do Auto de Infração:
(...)
Com base nos documentos examinados constatamos que a contabilidade não
registra, para esta construção, o movimento real de mão de obra utilizada na
construção. A mão de obra própria e de empreiteiras, atualizadas, no valor de
R$133.467,72, representam, apenas, trinta e seis por cento em relação ao valor
de R$ 367.405,57, calculado com base no Custo Unitário Básico - CUB,
fornecido, mensalmente, pelo Sindicato da Industria da Construção Civil -
SINDUSCON, conforme Aviso de Regularização de Obra - ARO n0. 197139, de
05/09/2008.
Não constou na execução da obra a função de pintor, inerente aos serviços
especificados na planilha de serviços, anexa ao contrato de prestação de
serviços. A qualificação dos empregados foi identificada através da
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, informados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP.
Ficou evidente que a empresa utilizou mão de obra que não constou nos
registros da empresa, conforme verificado nos processos trabalhistas em que os
reclamantes disseram nas petições que foram admitidos em 30/07/2007 e
demitidos em 07/03/2008 para prestar serviços nesta e em outras obras da
empresa, conforme Autos a seguir discriminados:
I- Autos 03530-2008-673-09-00-5 - Segunda Vara da Justiça do Trabalho de
Londrina - reclamante Gedalto Batista dos Santos que na petição disse ter sido
admitido em 30/07/2007 e demitido em 07/03/2008 e que executou serviços de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

pintura nesta obra. A empresa emitiu o pedido de acordo, requerido em
25/06/2008 e a Justiça do Trabalho homologou o acordo em 3 0/06/2008,
II- Autos 03525-2008-019-09-00-8 - Segunda Vara da Justiça do Trabalho de
.Londrina - reclamante Walmax Wilber Martins, na petição, admitido em
30/07/2007 e demitido em 07/03/2008, disse ter executado serviços de pintura
nesta obra. A empresa emitiu o pedido de acordo em 25/06/2008, homologado
em 22/07/08;
III- Autos 03528-2008-019-09-00-1 - Segunda Vara da Justiça do Trabalho de
Londrina - reclamante Waner Luiz Jacó, na petição, disse ter sido admitido em
30/07/2007 e demitido em 07/03/200 'e que executou serviços de pintura nesta
obra. Acordo requerido pela empresa em 25/06/2008,
IV- Autos 03526-2008~663-09-00-0 - Quarta Vara da Justiça do Trabalho de
Londrina - reclamante João Salustiano de Souza - Termo de Audiência do
Acordo em 04/06/2008,'
V- Autos 0352 7-2008-513-09-00-0 - Terceira Vara da Justiça do Trabalho de
Londrina - reclamante Luciano Aparecido de Brito - pedido de acordo requerido
em 25/06/2008, com reconhecimento de vínculo empregatício no período de
17/12/2007 a 29/02/2008, homologado pela Justiça do trabalho em 01/0 7/2008.
Face o exposto, na falta de prova regular e formalizada, nos termos do artigo
33, parágrafos 3°, 4° e 6" da Lei 8212/91, combinados com os artigos 233,234 e
235 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/9
efetuamos o cálculo da mão de obra empregada com base na área construída
tipo e padrão da construção e no Custo Unitário Básico - CUB. As tabelas do
custo da construção civil são fornecidas, mensalmente, pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil ~ SINDUSCON. Para o cálculo da área a
regularizar e' utilizado o CUB da competência de emissão do Aviso de
Regularização das Obra - ARO, conforme Instrução Normativa IN SRP n° 03, de
14 de julho de 2005, artigos 43 7, 442, 443, 445 e alterações da INSMPS SRP no
24, de 30/03/2007 e IN MF/RFB mo 829, de 20/03/2008.
Foram deduzidas no cálculo os valores da mão de obra própria, declarada em
GF1Ps da Virtual Construções Civis Ltda, das empreiteiras e a mão de obra
representada por cinco por cento das notas fiscais de fornecimento de concreto
preparado, conforme Aviso de Regularização de Obra- ARO.
(...)
Cópias dos acordos/conciliações relativos aos processos trabalhistas acima citados
foram juntadas pelo Auditor Fiscal ao processo 11634000697/2008-44, ao qual o
presente processo encontra-se apensado.
A contribuinte insurge-se, tecendo alegações vagas relativamente às irregularidades
apontadas pela fiscalização sem, no entanto, trazer aos autos nenhum elemento probante
passível de desconstituir o lançamento.
Limitou-se a juntar planilhas (Demonstrativo INSS - Obra AONP, Orçamento Sintético
Obra AONP, Orçamento Analítico Obras AONP, Curva ABC de Insumos Global Obras
AONP e Composição de Serviços Obra AONP) que, além de estarem sem qualquer
assinatura, não são hábeis para descaracterizar o fato de que a contabilidade da empresa
não registrou a real mão de obra utilizada para a edificação da obra em questão, nem
para desconstituir o lançamento.
Por outro lado, ao contrário do que quer a impugnante, o lançamento por aferição
indireta encontra-se devidamente fundamentado, tanto no relatório “Fundamentos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Legais do Débito”, quanto no Relatório Fiscal, que são partes integrantes do Auto de
Infração e que mencionam o artigo 33, parágrafos 3°, 4° e 6°, da Lei 8212/91, bem
como os artigos 234 e 235 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto 3048/1999, cuja redação em vigor por ocasião do lançamento previa:
Lei 8212191
Art. 33
(...)
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ónus da prova em contrário.
§4°Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mãode-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ónus da prova em contrário.
(...)
§6° Se, no_ exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ónus da prova em contrário.
Regulamento da Previdência Social:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devidas, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ónus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ónus da prova
em contrário.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do
faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Como se pode verificar pela transcrição dos dispositivos legais acima, uma das
decorrências da apuração da base de cálculo de contribuições previdenciárias por meio
de aferição indireta com fundamento no §§ 3°, 4° e 6° do artigo 33, da Lei n°. 8.212, de
1991, é justamente a inversão do ônus da prova, podendo o Fisco inscrever de ofício a
importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Em
decorrência, simples manifestações de contrariedade por parte dos impugnantes não tem
o condão de afastar atos administrativos dotados de presunção de legitimidade,
legalidade e veracidade.
Alegações quanto à ausência da competência do fisco para declarar relações
laborais, a invasão da competência da Justiça do Trabalho e a ausência de
provas da existência de empregados não registrados:
A impugnante assevera que o lançamento por via indireta parte de uma presunção fiscal
ilegal e sem base no sentido de que “se o contribuinte tem reclamatórias trabalhistas
existem trabalhadores que não estão em sua folha - que não foram registrados - assim as
contribuições foram pagas em valores menores”, o que é um absurdo.
Diz que somente a Justiça do Trabalho tem competência para declarar a existência ou
não da relação laboral, consoante a Súmula 368 do TST, competência que o fisco não
pode invadir dizendo quem tem ou não relação de emprego, sendo inconstitucional a
interpretação do artigo 33 da lei 8212/91.
Alega que se os trabalhadores demandaram a contribuinte na Justiça do Trabalho e esta
realizou os pagamentos que a justiça laboral julgou exigíveis, nada mais pode ser
cobrado pela Receita Federal do Brasil. Afiança que entender, então, que o contribuinte
possa sofrer o lançamento de ofício, por arbitramento, porque toda a contabilidade
estaria errada, trata-se de sanção política, uma forma ilegal de exigir o tributo sem o
devido processo legal.
Assegura que o que a Receita realiza no caso em tela é a presunção da existência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias pelos possíveis trabalhadores não
inscritos na folha de pagamento do contribuinte, contudo a única prova disto - que não
seria prova contra o autuado - são algumas trabalhistas onde o contribuinte já pagou
tudo que era devido.
Menciona que nas ações trabalhistas sem o reconhecimento de vínculo os reclamantes
ficam caracterizados como autônomos, por sentença judicial homologatória, o que
significa que não existem contribuições previdenciárias. Expõe que os colaboradores
autônomos não eram empregados, não tinham subordinação, trabalhavam para várias
outras empreiteiras e o pagamento foi feito como autônomo, assim o Auto de Infração
não apresenta precisão.
Cita que nas reclamatórias trabalhistas que levaram à aferição indireta constam também
outros reclamados e se a autuada apresentou todas as retenções de seus subempreiteiros,
o lançamento deveria especificar quem é o contribuinte que tinha trabalhadores
informais, na condição de empregados.
Fala que as ações trabalhistas não autorizam a tributação indireta pelo simples fato de
que não houve reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que, com a decisão
homologatória da Justiça do Trabalho, o contribuinte tem um título judicial dizendo que
não tem outros empregados que não os declarados na contabilidade, o que quer dizer
que a Receita tinha que localizar outras provas ou elementos para formar sua presunção
fiscal.
Assevera que, como o Judiciário declarou oficialmente que não há relação laboral, a
Receita não pode dizer o contrário.
Não assiste razão à contribuinte.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Inicialmente cabe ressaltar que em momento algum houve invasão à competência da
Justiça do Trabalho e/ou declaração de vínculo de emprego por parte do fisco.
O que ocorreu foi que, como evidência de que a contabilidade da empresa não
registrava o movimento real de mão de obra utilizada para a obra em questão, a
autoridade lançadora citou ações trabalhistas que resultaram em acordos/conciliações
com ou sem reconhecimento de vínculo empregatício, ações estas relativas a pessoas
que, como consta dos documentos acostados aos autos pelo Auditor Fiscal (fls. 12 a 41),
disseram, em suas petições, terem sido admitidas em julho de 2007 e demitidas em
março de 2008 e haverem trabalhado na obra em questão, inclusive na qualidade de
pintor, função que o auditor informou não haver constado dentre os que, oficialmente,
executaram a obra.
Engana-se também a defendente quando afirma que, como nas ações trabalhistas não
houve o reconhecimento de vínculo, os reclamantes ficam caracterizados como
autônomos, o que significaria que não existem contribuições previdenciárias.
As tomadoras de- serviços de contribuintes individuais autônomos não estão isentas de
contribuir para o custeio do regime geral de previdência social, mediante aplicação de
percentual incidente sobre a remuneração a eles paga, como prevê o inciso III, do art.
22, da Lei 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
Além disto, têm a obrigação de descontar da remuneração paga a contribuição do
segurado contribuinte individual, desde a vigência da Lei 10.666, de 08 de maio de
2003, que prevê, em seu artigo 4°:
Art. 4 ” Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até
o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência.
Também é errônea a afirmação da impugnante no sentido de que não houve nenhum
caso de reconhecimento de vínculo empregatício. Contrariando o afirmado pela
defendente, consta no acordo firmado com Luciano Aparecido de Brito, referente à ação
trabalhista 03527-2008-513-09-00-0:
(...)
As partes concordam e convencionam que todo ônus do presente acordo recairá
somente sobre a Primeira Reclamada, VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA,
ficando excluída da relação processual as demais Reclamadas.
(...)1" Reclamada reconhece o vínculo empregatício que de fato existiu entre as
partes, que é de 17 de dezembro de 2007 a 29 de fevereiro de 2008, e fará a
anotação do mesmo na CTPS do Reclamante, no prazo de 15 dias (...)
Quanto à alegação sobre a existência de outras reclamadas, veja-se que nos acordos
consta que as próprias partes convencionam que todos os ônus deles decorrentes
recairiam somente sobre a primeira reclamada, Virtual Construções Civis Ltda, ficando
excluídas da relação processual as demais reclamadas.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

De qualquer modo, nem estas, nem as demais alegações da autuada são hábeis para
descaracterizar o fato de que sua contabilidade não registrava o movimento real de
mão de obra utilizada na obra de construção civil em questão, o que levou à
aferição indireta da base de cálculo das contribuições devidas, não de forma ilegal ou
como sanção política, como diz a impugnante, e sim com base no determinado na
legislação pertinente. (grifei)
Cumpre destacar que a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Assim, uma vez constatado que há uma obrigação
tributária inadimplida, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar 0
lançamento. Os critérios para a fixação do valor devido são consignados pela legislação
e não criados arbitrariamente pela autoridade lançadora. Assim, 0 lançamento é um
reflexo do que prevê a legislação e não da vontade do agente lançador, que apenas
cumpre o seu papel de aplicar a norma ao caso concreto.
Alegações quanto à ilegalidade do lançamento pelo CUB.
Diz a impugnante que o arbitramento pelo CUB não pode ser realizado, sob pena de
gerar duplo lançamento, bis in idem.
Afirma que a aferição por via de CUB e ARO foi feita de modo errôneo, com tudo
sendo nivelado por cima, em um raciocínio simplista, pelo padrão mais caro (padrão
alto).
Assevera que o CUB utiliza materiais que não estão na obra, as margens de lucro,
custos e despesas se tornam, através do CUB, extremamente artificiais, sendo a
tributação exagerada, conforme planilhas demonstrativas que anexou à impugnação.
Cita que, no caso, como se trata de obra pública, os custos da mão de obra e materiais
ficam restritos ao edital, sendo que o contribuinte não tem como sonegar a mão de obra,
a não ser que queira levar prejuízo, sendo que o lucro máximo seria de 5%, R$
114.869,90, consoante planilha que anexou à peça de defesa.
Requer que seja realizado novo ARO, com a participação do contribuinte, com dados
técnicos e precisos.
Em que pese o esforço argumentativo «demonstrado pela contribuinte em sua peça
defensória, não vejo, em suas razões, fundamentos passíveis de elidir o lançamento em
apreço.
Ainda que não seja este o entendimento da impugnante, o procedimento por ela
combatido encontra-se previsto nas orientações inerentes à fiscalização de obras de
construção civil, dispostas em atos normativos expedidos pela autoridade competente
para tal.
Conforme previsto na Lei 8212/91, na falta de prova regular e formalizada, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário. (grifei)
Prevê ainda aquela Lei que, se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Ao disciplinar tais dispositivos legais, o RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, determinou que os critérios de aferição
seriam estabelecidos pelo fisco, conforme se constata na transcrição abaixo:
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova
em contrário.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do
faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
oficio as contribuições devidas, cabendo à empresa o ónus da prova em
contrário.
O procedimento adotado pelo auditor fiscal, para o lançamento de ofício das
contribuições devidas em relação à obra em questão, por meio de aferição indireta, está
de acordo com as orientações legais, em especial a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3,
de 14 de julho de 2005 (DOU de 15/07/05), em vigor por ocasião da lavratura do Auto
de Infração, que estabelecia que, para a apuração do valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação,
deveriam ser utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas
mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da
Indústria da Construção Civil - SINDUSCON.(grifei)
O Custo Unitário Básico - CUB é o principal indicador do setor da construção civil,
calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil de todo o
país. Reflete a variação mensal dos custos de materiais e mão-de-obra, através de
metodologia própria estabelecida em norma editada pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Esse índice representa apenas um custo parcial da obra, haja vista
não estarem incluídos encargos adicionais, tais como elevadores, fundações especiais,
honorários, dentre outros. Mesmo assim, é o índice mais confiável e é utilizado pelos
profissionais da construção civil.
Quanto ao ARO - Aviso para Regularização de Obras, aqui também não assiste razão à
defendente, pois a fiscalização observou as normas vigentes, não procedendo a alegação
da impugnante no sentido de que foi efetuado de modo errôneo, com tudo sendo
nivelado por cima, em um raciocínio simplista, pelo padrão mais caro (padrão alto).
Também não há razão nem respaldo legal para que “seja realizado novo ARO agora
com a participação do contribuinte, com dados técnicos e precisos”, como requer a
impugnante em sua peça de defesa.
No ARO (fls. 57 e 58 do processo 11634000697/2008-44, ao qual o presente processo
encontra-se apensado), a obra foi enquadrada pelo fisco como projeto comercial - salas
e lojas, padrão normal (e não padrão alto, com cita a defendente), havendo sido
observadas, para o preenchimento daquele documento, tanto as instruções contidas na
então vigente Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, quanto as
informações prestadas pela própria autuada na DISO - Declaração e Informações sobre
Obra de Construção Civil assinada por representante da empresa e datada de julho de
2008 (fls. 61 a 64 do ao processo 11634.000697/2008-44, ao qual o presente processo
encontra-se apensado)
Conclusão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000699/2008-33

Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 192
DF CARF MF
Original